Tribunal: TJDFT
Processo: 0726792-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. APENADO SÓCIO-PROPRIETÁRIO DA EMPRESA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DIFICULDADE DE FISCALIZAÇÃO MITIGADA. DEFERIMENTO MANTIDO.
1. O trabalho externo contribui de maneira relevante para os escopos da execução penal de reeducação e ressocialização do apenado, devendo ser autorizado sempre que satisfeitos os requisitos legais.
2. O fato de o sentenciado ser sócio da empresa ofertante do emprego não constitui, por si só, óbice para a autorização do trabalho externo, pois inexiste vedação legal nesse sentido.
3. No caso, a dificuldade de fiscalização não é impeditivo para a concessão do benefício, considerando que foi imposta ao apenado monitoração eletrônica atrelada à concessão de prisão domiciliar, o que facilitará a constatação do comparecimento do apenado ao local de trabalho.
4. Cabe ao Estado o dever de fiscalizar o cumprimento do trabalho externo e, caso verificada a violação ao art. 37, parágrafo único, da LEP, a medida pode ser revogada a qualquer tempo.
5. Recurso de agravo conhecido e não provido.